Tribunal: STF
Processo: HC 245871
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Augusto Afonso contra conduta supostamente omissiva do Relator do HC 852.351/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 158-175).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 852.351/SP, em curso na Corte Superior. Sustenta a possibilidade de superação da súmula 691/STF. Requer que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mérito do HC 852.351/SP.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 852.351/SP foi distribuído, por prevenção, à relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 06.09.2023. Na sequência, em 12.09.2023, houve prolação de decisão monocrática indeferindo o pedido de liminar formulado, restando concluso para decisão na data de 11.10.2023. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021), e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, “está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional” (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 852.351/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente